Tribunal: TJSP
Processo: 0002175-09.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Restituição de valor pago a título de adiantamento de VRG. Sentença de parcial procedência do pedido. Fase de cumprimento de sentença julgada extinta. Inexistência de saldo credor em favor da autora. Título executivo declarado inexequível. Apelo da exequente. Inconformismo que não prospera. Título executivo judicial que autorizou a compensação das prestações não

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Restituição de valor pago a título de adiantamento de VRG. Sentença de parcial procedência do pedido. Fase de cumprimento de sentença julgada extinta. Inexistência de saldo credor em favor da autora. Título executivo declarado inexequível. Apelo da exequente. Inconformismo que não prospera. Título executivo judicial que autorizou a compensação das prestações não adimplidas para apuração do saldo do VRG. Alegação de preço vil já suscitada na réplica. Sentença confirmada em grau recursal que adotou como fundamento a utilização do valor da venda do bem para realização dos cálculos, conforme os parâmetros fixados no Recurso Especial Repetitivo no 1.099.212/RJ, que deu ensejo à aprovação da Súmula no 564 do C. STJ. Valor de venda comprovado pela instituição financeira. Impossibilidade de utilização do valor de mercado conforme a Tabela FIPE. Critério não previsto no título exequendo e que é válido somente nos casos em que a instituição financeira não comprova a efetiva alienação do veículo. Incabível a reabertura de discussão sobre questões já debatidas na fase de conhecimento do processo. Matérias fulminadas pela preclusão temporal. Dicção dos arts. 507 e 508 do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.